Tribunal: TJPA
Processo: 0836381-16.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0836381-16.2019.8.14.0301

APELANTE: ANA CLAUDIA FIGUEIREDO BARATA

APELADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO, MUNICIPIO DE BELEM

PROCURADOR: KHAREN DO SOCORRO HUET DE BACELAR LOBATO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI MUNICIPAL Nº 8.953/2012. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por servidora municipal contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença denegatória de mandado de segurança que visava à incorporação da gratificação por regime especial de trabalho, prevista na Lei Municipal nº 8.953/2012, declarada formalmente inconstitucional. A recorrente sustenta a existência de direito adquirido, bem como a violação aos princípios da segurança jurídica e da irredutibilidade de vencimentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a declaração de inconstitucionalidade formal da Lei Municipal nº 8.953/2012 afasta o alegado direito adquirido à incorporação da gratificação por regime especial de trabalho pelos servidores que preenchiam os requisitos antes da decisão no controle concentrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada assentou que a norma declarada inconstitucional padece de vício formal, sendo inaplicável mesmo antes da decisão no controle concentrado, conforme jurisprudência pacífica do STF.

4. Inexistência de direito adquirido à manutenção de regime jurídico inconstitucional.

5. Argumentos do Agravo Interno não apresentam inovação ou fundamento apto a infirmar os fundamentos da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A declaração de inconstitucionalidade formal de lei municipal impede a produção de efeitos jurídicos válidos, afastando o alegado direito adquirido à incorporação de gratificação prevista no diploma declarado inconstitucional.

2. A reapresentação de argumentos já enfrentados na decisão monocrática, sem inovação substancial, autoriza a manutenção do decisum por identidade de razões.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput e incisos XV e XIV; CPC,
arts
. 1.021, § 1º, e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 2.377, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.367.945/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma,
DJe
15.05.2024.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em

NÃO CONHECER DO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de novembro de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
ANA CLÁUDIA MELO FIGUEIREDO
em face da decisão monocrática proferida por este Relator que
conheceu do recurso de apelação e negou-lhe provimento
, mantendo a sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança, sob o fundamento da inconstitucionalidade formal da Lei Municipal n.º 8.953/2012 e da inexistência de direito adquirido à incorporação da gratificação por regime especial de trabalho
.

A
s

razões recursais,

o agravante sustenta,
em síntese,
que a decisão agravada merece reforma, porquanto a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal n.º 8.953/2012, proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 0800784-84.2017.8.14.0000, teria efeitos prospectivos, preservando os direitos dos servidores que já haviam incorporado a gratificação à remuneração. Aduz, ainda, a existência de direito adquirido, em razão do preenchimento dos requisitos legais por longo período, bem como a violação aos princípios da segurança jurídica, da irredutibilidade de vencimentos e da boa-fé. Argumenta, por fim, que a revogação do dispositivo legal pela Lei Municipal n.º

9.518/2019 reforçaria a tese de manutenção dos efeitos pretéritos da norma declarada inconstitucional
.

Não f
oram apresentadas
Contrarrazões
conforme certidão Id.
2
8882381
.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados no art. 1.021 do Código de Processo Civil.

O Agravo Interno
tem por objetivo a reforma da decisão monocrática que
negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que afastou o direito da agravante à incorporação da gratificação por regime especial de trabalho, em razão da inconstitucionalidade da Lei Municipal n.º 8.953/2012 e da inexistência de direito adquirido.

A despeito da insurgência da agravante, verifica-se que o Agravo Interno reproduz, em essência, os mesmos argumentos anteriormente deduzidos no recurso de apelação, os quais já foram devidamente analisados por ocasião da prolação da decisão ora agravada, inexistindo inovação argumentativa apta a infirmar os fundamentos do decisum recorrido.

Com efeito, a decisão agravada assentou que o cerne da controvérsia consiste em verificar se a transferência de gado entre propriedades do mesmo titular configura fato gerador do ICMS, tendo concluído, à luz da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, pela inexistência de incidência do tributo quando ausente a transferência de titularidade da mercadoria
.

A jurisprudência
dessa corte
nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA .
PETIÇÃO APÓCRIFA. PRECLUSÃO PARA SANEAMENTO DO VÍCIO. MANUTENÇÃO DE ASTREINTES. DETERMINAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DOS
CÁLCULOS .
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 .
Agravo Interno interposto por Makro Engenharia e Comércio Imobiliário Ltda. contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado em face de decisão do Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que deixou de apreciar impugnação ao cumprimento de sentença por ausência de assinatura (petição apócrifa). A agravante sustenta a
sanabilidade
do vício, a nulidade da cobrança de astreintes em obrigação de pagar quantia certa e a necessidade de aplicação exclusiva da Taxa SELIC como índice de atualização monetária e juros moratórios. Requereu a reforma da decisão para que fosse reconhecida a validade da impugnação, o afastamento das astreintes e a adoção da Taxa
SELIC .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de assinatura em impugnação ao cumprimento de sentença configura vício sanável não precluso; (
ii
) estabelecer se é admissível a cobrança de astreintes em obrigação de pagar quantia certa; (
iii
) determinar se a Taxa SELIC deve ser aplicada como único índice de atualização monetária e juros moratórios na execução.

III .
RAZÕES DE DECIDIR

3. A impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravante, por estar desacompanhada de assinatura, configura petição apócrifa, o que constitui vício sanável. Todavia, o executado foi regularmente intimado para saná-lo e permaneceu inerte, o que acarreta a preclusão temporal, impedindo seu conhecimento posterior.

4 .
Ainda que a impugnação não tenha sido formalmente conhecida, o Juízo de origem analisou seu conteúdo no curso do cumprimento de sentença, adequando os valores conforme os limites da decisão transitada em julgado, em consonância com o princípio da efetividade da execução e da preservação da coisa julgada.

5. As astreintes foram fixadas em decisão liminar mantida pela sentença e não revogada na apelação, sendo exigíveis nos moldes estabelecidos, com teto de R$ 60.000,
00 .
A jurisprudência consolidada do STJ admite a exigência da multa cominatória mesmo em obrigação de pagar, desde que respeitado o contraditório e a proporcionalidade.

6. A decisão monocrática, mantida pelo acórdão, seguiu entendimento pacífico do STJ, segundo o qual o agravante deve apresentar argumentos novos e suficientes para infirmar os fundamentos anteriormente expostos, sob pena de manutenção da decisão recorrida por identidade de razões.

IV .
DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de assinatura em impugnação ao cumprimento de sentença configura vício sanável, mas o silêncio da parte após intimação para regularização acarre
ta
preclusã
o .

2. É válida a cobrança de astreintes fixadas em obrigação de pagar quantia certa quando fundadas em decisão judicial não revogada, desde que observado o limite estabelecido judicialmente.

3. A reapresentação de argumentos já enfrentados e rechaçados na decisão monocrática, sem inovação relevante, autoriza a adoção dos mesmos fundamentos no julgamento do Agravo
Interno .

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 277, 283, 77, § 2º, 80, IV a VII, 1.021, § 1º e § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp

n .
2.367.945/SP, Rel.
Min .
Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 13.05.2024,
DJe
15 .05.2024; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.411.214/MG, 3ª Turma,
DJe
20 .08.2019.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08004512520238140000 30030992, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 09/09/2025, 2ª Turma de Direito Privado)
.

Assim, entendo que

todas as questões levantadas pelos agravantes foram devidamente apreciadas e fundamentadas na decisão monocrática
, inexistindo razões jurídicas aptas a justificar a sua reforma
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos
.

Ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou protelatórios ensejará a aplicação das penalidades previstas nos
arts
. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 03/03/2026